Tribunal: TJDFT
Processo: 0027489-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O endosso, de forma resumida, é uma forma de transmissão do cheque, em que o beneficiário do pagamento ou o portador do título (endossante) autoriza o sacado a pagar ao endossatário a quantia declarada na cártula, transferindo, portanto, seus direitos. Já o aval se cuida de meio de garantia da obrigação cambiária, prestada por terceiro (avalista), o qual assume a responsabilidade pelo pagamento da obrigação, nas mesmas condições em que o avalizado.
2. Uma vez que a aparente assinatura aposta no verso do cheque seria de pessoa distinta da beneficiária, presume-se tratar de aval, e não de endosso, como defende a Apelante nas razões de seu recurso.
3. Inviável reconhecer a oferta da garantia no caso dos autos, uma vez que a única indicação constante no verso das cártulas que instruem o pleito monitório não pode ser considerada para efeitos de constituição de um aval, haja vista não se tratar de uma assinatura, mas de mera anotação, não sendo possível sequer aferir quem a realizou.
4. Apelação conhecida e não provida.